Tribunal: STF
Processo: ARE 1475653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 10, fls. 1-5):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO COMO APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR À CUMULAÇÃO DE DOIS BENEFÍCIOS DE PENSÃO ORIUNDOS DE REGIMES DIVERSOS, BEM COMO DE DUAS APOSENTADORIAS, UMA VEZ QUE DECORREM DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CUMULÁVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DEIXADA POR CÔNJUGE COM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, MAS DESDE QUE OBSERVADOS OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 54-A, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 113/2005 RELATIVAMENTE À QUANTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 QUE, EMBORA TENHA RESTRINGIDO A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RESSALVOU O ATO JURÍDICO PERFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 24, § 4º, DA EC 103/2019 – AUTOR QUE JÁ RECEBIA OS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS DESDE 1999, PENSÃO POR MORTE PELO RPPS DESDE 2000 E APOSENTADORIA PELO RPPS DESDE 2000 – INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO INSTITUÍDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 – AUTORIZAÇÃO, PELO TEXTO CONSTITUCIONAL, DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR E DE ENGENHEIRO CIVIL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XVI, ALÍNEA B, DA CRFB/88 – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNANIMIDADE”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE – SERGIPEPREVIDÊNCIA alega que o acórdão recorrido, ao permitir a cumulação de quatro benefícios distintos, violou os arts. 5º, XXXVI, da CF/1988; e 24, §§2º e 4º da EC 103/2019.



    Entende que o “Tribunal a quo violou o art. 24, §§2º da EC n.º 103/2019, que assegura, em casos de acumulação permitida de aposentadorias e pensões a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de apenas uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as faixas apresentadas, de forma escalonada, nos incisos I a IV do mesmo parágrafo” (Doc. 12, fl. 3).



    Aduz que “o §4º do citado art. 24 da EC n.º 103/2019 estatui que não serão aplicadas as faixas de escalonamento se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. Destarte, se o direito à acumulação ocorrer a partir de 13 de novembro de 2019, todos os benefícios deverão ser considerados para definição do mais vantajoso para efeito da redução de que trata o § 3º, ainda que concedidos anteriormente a essa data” (Doc. 12, fl. 4).



    Afirma que “a Autarquia não nega ao requerente o direito à nova aposentação, mas dá cumprimento aos comandos constitucionais ao submeter a percepção ao escalonamento de que dispõe o art. 24, §2º, da EC n.º 103/2019” (Doc. 12, fl. 6).



    Destaca que “a EC 103/2019 permitiu a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de determinado regime previdenciário com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS, do RPPS ou proventos de inatividade dos militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CR/88, porém, deve-se observar o disposto no § 2º do art. 24 da EC 103/2019, que garante a percepção do benefício mais vantajoso e estabelece percentuais por faixas de valores dos demais benefícios previdenciários” (Doc. 12, fl. 7).



    Argumenta que não obstante o recorrido já recebesse três benefícios quando da vigência da EC 103/2019, o novo benefício ora pleiteado depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 24 da EC 103/2019.



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na legislação local, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 16).



    No Agravo, a parte recorrente alega que não há necessidade de análise da legislação infraconstitucional local (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido amparado nos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 9):



    “O caso sub judice trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando o seu direito à cumulação de duas pensões oriundas de regimes diversos e de duas aposentadorias decorrentes do exercício de funções acumuláveis. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o autor recebe os benefícios de pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999 e pensão pelo RPPS-SE desde 10/01/2000, além de receber benefício de aposentadoria especial como professor, pelo RPPS-SE, desde 04/10/2000. 



    Além disso, considerando que exercia a função de engenheiro civil na ADEMA desde 1986, o demandante requereu a sua aposentadoria pelo RPPS, tendo em vista a possibilidade de acumulação desta função com a de professor, nos termos do art. 37, XVI, b. 



    […]



    A irresignação do requerido/apelante consiste na alegação de que o artigo 54-A da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 338/2019, autoriza a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de determinado regime previdenciário com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou do RPPS, mas desde que observados os parâmetros estabelecidos no § 2º relativamente à quantificação dos benefícios concedidos. 



    Não se desconhece que a LCE 338/2019 modificou o artigo 54-A da LCE 113/2005 para fazer constar a vedação à acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, estabelecendo ressalvas. Nesse sentido, transcrevo o referido dispositivo legal: 



    […]



    Contudo, é imperioso destacar que, embora a Emenda Constitucional nº 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação dos benefícios previdenciários, ressalvou o ato jurídico perfeito, isto é, excluiu da determinação aqueles indivíduos que, ao tempo da edição da referida norma já percebiam integralmente os benefícios em cumulação. Senão vejamos: 



    […]



    In casu, a parte autora já recebia os benefícios de pensão por morte pelo RGPS, pensão por morte pelo RPPS e aposentadoria pelo RPPS, respectivamente, desde 12/11/1999, 10/01/2000, e 04/10/2000, de modo que o regramento instituído a partir da vigência da referida Emenda Constitucional, isto é, em 2019, não produz efeitos na relação jurídica já concretizada, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. 



    […]



    Outrossim, é cediço que o texto constitucional autoriza a acumulação remunerada de cargos públicos em determinadas situações, dentre as quais se enquadra o caso sob análise. Nesse sentido é o artigo 37, XVI, b, da CRFB/88, in verbis: 



    […]



    Desse modo, considerando que o autor exercia funções cumuláveis, quais sejam, a de professor do Estado e a de engenheiro civil da ADEMA, resta evidente o seu direito à concessão do benefício de aposentadoria relativo a esta última”.



    Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000.



    Considerando que exercia a função de engenheiro civil na ADEMA desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE) e em razão da possibilidade de acumulação desse cargo com a de professor, nos termos do art. 37, XVI, “b” (art. 37 (…) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (…) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico), requereu a aposentadoria pelo RPPS-SE na ADEMA. 



    Diante desse quadro, o Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, teria ressalvado, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estariam submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito.



    Em acréscimo, compreendeu que, como o autor exercia funções cumuláveis de acordo com o art. 37, XVI, “b”, da CF/1988, faz jus à aposentadoria relativa ao cargo de engenheiro sem qualquer restrição.



    A propósito, a EC 103/2019 assim dispõe sobre acumulação de benefícios previdenciários:



    “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:



    I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;



    II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou



    III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.



    § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:



    I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;



    II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;



    III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e



    IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.



    § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.



    § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”



    Por sua vez, a sentença registrou o seguinte (fl. 5, Doc. 6):



    “Destaco nesse toar que o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público), considerando-se que para o homem a aposentadoria por idade e tempo de contribuição se dá aos 65 anos e 35 anos respectivamente, constata-se, sem qualquer sombra de dúvida, portanto, que a aposentação do Autor da função de engenheiro da ADEMA, está regida pelas disposições da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, mas em que medida, é o que se pergunta.”



    Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2021, o autor contava com apenas 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 24 da referida emenda constitucional para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o cálculo de todos os benefícios observe as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 24 na EC 103/2019.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente